Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão desta Relatoria que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto por PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, consistente na deserção do recurso. A decisão ora recorrida assim fez constar: “Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação a penhora apresentada pelo agravante/executado PRIME CONSTRUCOES LTDA, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por FERNANDO LUIZ DINIZ PEREIRA, agravado/exequente. Diante da ausência do preparo recursal, por meio do despacho de ID 63747331, a Agravante foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro do valor do preparo no prazo legal de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Conforme certificado no ID 64137802, pela Secretaria da 7a Turma Cível, o prazo transcorreu sem manifestação da Agravante. É a suma dos fatos. Diante do relatado, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado em despacho. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC, in verbis: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do CPC, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em razão de sua deserção. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, em face de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.007, § 4o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se.” Sustenta a Agravante que a empresa está passando por calamitosa situação financeira, o que a impede de ter fluxo de caixa para fazer qualquer tipo de pagamento. Alega que “não pode um recurso processual tão importante deixar de ser analisado pela Colenda Corte em razão de ausência de preparo recursal”, uma vez que o direito à ampla defesa deve prevalecer sobre a necessidade de pagamento da taxa processual. Subsidiariamente, pede a concessão da gratuidade de justiça diante da drástica situação que a tem deixado à beira da falência. Não foi apresentada resposta ao Agravo Interno, conforme certidão de ID 66220544. Eis a suma do necessário. Após o regular processamento do recurso, em consulta aos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0718430-63.2023.8.07.0007 (ID 214679145), observa-se que sobreveio sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela ora Agravante (processo no 0712625-95.2024.8.07.0007), reconhecendo-se, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, a nulidade do feito executivo no bojo do qual foi interposto o Agravo de Instrumento ao qual foi negado seguimento e que deu ensejo ao presente Agravo Interno. Tal situação evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta e. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A sentença proferida na origem acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 2. Não existe interesse processual no julgamento do agravo de instrumento, pois eventual insurgência quanto aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, homologados por sentença, devem ser objeto de recurso adequado. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1665821, 07351099620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Negrito nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). – Negrito nosso. Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença, nos autos dos Embargos à Execução, que reconheceu a nulidade do feito executivo. À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo Interno, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator